Tribunal: TJPA
Processo: 0800481-65.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800481-65.2020.8.14.0000
PACIENTE: DOUGLAS SOUSA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO (ART. 121, 2º, INCISOS II E IV DO,

DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RÉU PRESO DURANTE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.
In casu
, não há que se falar em ausência de fundamentação do decreto preventivo e, consequentemente, da negativa do direito de recorrer em liberdade, pois se verifica, no édito condenatório, que a medida constritiva teve como fundamento a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal;

2. Ademais, o réu permaneceu preso durante toda a instrução e, assim, invoca-se o entendimento
"de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar"
(STF - HC89.824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJ de 28/08/08);

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a imprescindibilidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese.

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sra. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra.
Giselia Domingas Ramalho Gomes dos Reis
, em favor do nacional Douglas Sousa Santos, preso pela suposta prática do delito tipificado no art. ART. 121, 2º, incisos II e IV, CP, nos autos da ação penal de nº 0019311-02.2017.8.14.0006, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“(...) Em julgamento realizado no último dia 10 de setembro de 2019, o paciente foi condenado pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, como incurso nas sanções do artigo 121, 2º, incisos II e IV do Código Penal, sendo por isso apenado com 20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado, conforme cópia da sentença em anexo.

Irresignado, o paciente, por meio de sua advogada, apelou tempestivamente da decisão, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea a e d, do CPP, conforme consta na ata do referido julgamento.

(...).

“Considerando a presente condenação ora imposta, sendo a aplicação da lei penal, um requisito autorizador da prisão preventiva, previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do condenado DOUGLAS SOUSA SANTOS, NEGANDO-LHE, diante disto, O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.”

Observa-se que os fundamentos da decretação da negativa do direito de recorrer em liberdade, com manutenção da prisão preventiva, são inidôneos porque aplicados com base puramente na condenação do paciente, sem que fosse apresentado qualquer fundamente concreto de que a liberdade do paciente realmente representa um risco a ordem pública ou ainda que fosse a aplicação da lei penal, ressaltando-se que a MM. Dra. Juíza, autoridade coatora, nem se quer se deu o trabalho de transcrever o texto da lei, mas tão somente alegando que a condenação seria um requisito autorizador da prisão preventiva, previsto no artigo 312 do CPP.” <sic>

Pleiteia,
ipsis litteris
:

“(...) requer o impetrante a concessão LIMINAR da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que não estão presentes os requisitos ensejadores para mantença do paciente na masmorra medieval, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste.

Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar.” <sic>

Junta documentos (Id. 2659327 a 259332).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2661590), sendo prestadas as informações (Id. 2673732).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação do
writ
(Id. 2737531).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, senão vejamos:

Da falta de fundamentação na negativa do direito de apelar em liberdade

Com efeito, em que pesem os argumentos expendidos pelo impetrante quanto à insuficiência de fundamentação na sentença condenatória na parte em que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, verifica-se que razão não lhe assiste, tendo em vista que a manutenção da preventiva foi justificada na presença dos requisitos do art. 312, do CPP, conforme se vê a seguir:

“Considerando a presente condenação ora imposta, sendo a aplicação da lei penal, um requisito autorizador da prisão preventiva, previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do condenado DOUGLAS SOUSA SANTOS, NEGANDO-LHE, diante disto, O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.” <sic>

Apenas para corroborar o acerto e a necessidade de manutenção da preventiva, transcrevo os fundamentos do decreto originário,
in verbis:

“(...)

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime diante do que fora apurado na investigação, principalmente pelos depoimentos prestados pelas testemunhas quando do procedimento, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios. É o caso dos autos.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelas declarações das testemunhas oculares que viram toda a ação delituosa.

O representado deve ser mantido fora do convívio social, posto que visando acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de crime no município.

Visa a medida cautelar proteger a comunidade local, posto que o indiciado apresentou conduta perigosa, maléfica e desproporcional, causando ameaça a paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento da violência nesta cidade.” <sic>

Nesse contexto, ao examinar os excertos supratranscritos, vê-se que a autoridade coatora expôs devidamente as razões de seu convencimento para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mormente pelo fato de ter sido preventivamente preso pela prática de crime grave e, nessa condição, permaneceu durante a instrução, sendo condenado a cumprir a pena em regime inicial fechado, especialmente por persistirem os requisitos autorizadores da prisão cautelar, não havendo fato novo que justificasse a sua liberdade.

Não há, pois, razão para se falar em ilegalidade da prisão preventiva, que foi mantida na sentença condenatória.

A propósito, a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO RECONHECIDO NO RHC N.º 112.306/SP COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

(...).

3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Desse modo, a manutenção da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 529.928/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Das condições pessoais favoráveis ao paciente

O entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08, deste e. Tribunal).

No mesmo sentido é o entendimento do c. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 241-B DA LEI N.º 8.069/90. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. (....).

2. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

3. (...).

4. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 106.404/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 01/04/2019)

Por tais razões, presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão e em consonância com o parecer Ministerial, inviável é a concessão da ordem, pelo que a denego.

É como voto.

Belém, 11/03/2020